Tribunal: TJPA
Processo: 0804899-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804899-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRA MARIA DA SILVA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804899-41.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: SANDRA MARIA DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA – OAB/PA 7.961

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – VALORES EXORBITANTES EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO - TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. TUTELA RECURSAL DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES ENQUANTO SE DISCUTE O DÉBITO. DECISÃO A QUO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não se mostrando cabível, a suspensão integral de cobrança da fatura reclamada, deve a mesma ser refeita, com valor igual a média de consumo dos últimos 06 (seis) meses anteriores a fatura reclamada.

2 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANDRA MARIA DA SILVA, objetivando a reforma do decisum de id. 87186460 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fins de suspender a cobrança referente à fatura do mês de dezembro de 2022, ora contestada, com a consequente proibição de suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do não pagamento da mesma, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por SANDRA MARIA DA SILVA, em face de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (processo nº 0808953-20.2023.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões de id. 13364392, a agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que o valor da fatura de energia referente ao mês de dezembro de 2022 aumentou exorbitantemente, sendo incompatível com a realidade.

Afirma tratar-se de um caso clássico de coação, onde o usuário de energia elétrica que se encontra em mora é coagido em sua própria residência para que seja feito parcelamento, sob ameaça de corte.

Ao final, defende a necessidade de reforma da referida decisão interlocutória que indeferiu a concessão da tutela de urgência, requerendo que seja concedida a tutela recursal para que seja suspensa a cobrança referente à fatura do mês de dezembro de 2022 e para determinar a proibição do corte do fornecimento de energia elétrica da residência da autora, ou reestabelecimento em caso de corte, além de proibição de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou, se já procedeu o cadastro, que este seja excluído, sob pena de multa.

Em decisão monocrática de id. 13640228 foi parcialmente deferido o pedido de tutela recursal, para fins de determinar novo faturamento de consumo com base na nédia dos seis últimos meses anteriores a fatura reclamada, além de obstar a inscrição do nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito, em relação ao débito questionado.

Contrarrazões ofertadas no id. 15068521, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança referente à fatura do mês de dezembro de 2022 e proibição do corte do fornecimento de energia elétrica da residência da autora, além da abstenção da Recorrida em efetuar a suspensão do fornecimento de energia e de inserir o nome da Recorrente nos órgãos de restrição ao crédito.

Após detida análise dos autos adianto assistir parcial razão à parte recorrente.

Extrai-se dos autos que o cerne da lide se refere a uma cobrança de consumo de energia elétrica tida como irregular, ante o registro muito superior à média mensal de consumo da parte autora.

A parte autora afirmou que não houve alteração no consumo de água de sua residência a justificar o aumento exorbitante da medição. A ré, por outro lado, sustenta que o valor é devido.

É direito básico do consumidor, a averiguação técnica, a exatidão da medição efetuada, e eventualmente contestar cobranças indevidas que alega não corresponder ao serviço de fato prestado.

Ora, para alguém que costuma consumir uma média de 500 kwz por mês, ser surpreendido pela fatura de dezembro de 2022, correspondente a 911 kwz, é imperioso considerar ter ocorrido um fato extraordinário ou mesmo um erro no processamento.

Corroborando tal entendimento, verifico ainda que os dois meses posteriores ao reclamado, apontam o consumo de 545 e 514 kwz, conforme se verifica do histórico de consumo juntado no id. 86685387 dos autos originários.

Ademais, não obstante, em que pesem as alegações da ré, não se pode exigir da demandante que comprove que não utilizou os serviços em quantidade superior à usual, por se tratar de prova de fato negativo.

Nesse diapasão, neste momento incipiente, entendo que estão caracterizados os pressupostos para o deferimento da tutela antecipada. o fumus boni iuris foi comprovado através da conta de energia elétrica juntada aos autos onde se constata um aumento desproporcional do consumo apenas no referido mês.

O periculum in mora também restou comprovado, já que o serviço público litigioso é evidentemente essencial, devendo ser prestado de forma contínua, ressalvadas as exceções legais, restando manifesto o perigo de lesão ao direito da agravante idosa que poderá ter o serviço suspenso

Por fim, frise-se que não se encontra presente o perigo de irreversibilidade da medida a obstar o seu provimento, uma vez que, no decorrer da ação, diante das provas a serem produzidas e analisadas, poderá ser modificada a tutela concedida, caso se apure eventual má-fé da parte demandante ou mesmo a legalidade na cobrança.

Portanto, não sendo possível constatar, neste momento processual, se o consumo registrado pela concessionária de energia elétrica no mês de dezembro de 2022, de fato, se encontra de acordo com o efetivo consumo, entendo viável determinar a cobrança pela média de consumo, com base no histórico de faturamento dos últimos 06 (seis) meses, anteriores ao período reclamado, até que se julgue a demanda ou se comprove que o valor apresentado pela demandada na fatura está correto.

Neste sentido vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E TUTELA DE URGÊNCIA – VALORES EXORBITANTES EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO - TUTELA DEFERIDA – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO SE DISCUTE O DÉBITO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO - RECURSO DESPROVIDO. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser concedida a tutela de urgência. Com efeito, extrai-se dos autos originários que a discussão se refere às cobranças de valores exorbitantes nas faturas de energia elétrica, que pode estar ligada a eventual defeito no medidor da unidade consumidora, circunstância que demanda dilação probatória e mostra-se temerária conferir legitimidade aos débitos, cuja regularidade está sendo contestada judicialmente. De acordo com o histórico de consumo, verifica-se que as faturas em discussão, de fato são exorbitantes quando comparadas ao consumo médio da Agravada, o que evidencia a probabilidade do direito alegado. Ademais, a possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, durante o curso da demanda, traduz-se em autêntico risco de dano irreversível, mormente, considerando a energia elétrica como um serviço essencial e inarredável, sendo o periculum in mora decorrente da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial (TJ-MT 10131813920218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE FEVEREIRO DE 2017. EXCESSIVO CONSUMO. ÚNICA MEDIÇÃO DESTOANTE DA MÉDIA USUAL DA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUESITOS DO ART. 300 DO CPC/15. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. A concessão da tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Hipótese em que a parte autora ajuizou demanda contra a concessionária de energia elétrica, visando a desconstituir débito de consumo supostamente excessivo, representado pela fatura consumo do mês de fevereiro/2017, em valor excessivo e discrepante do consumo mensal habitual, sendo indeferida na origem a tutela de urgência, consistente no pedido liminar de abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito e de abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica motivado pela fatura impugnada. 3. Não obstante a alegada pendência de obrigação, ha perigo de dano irreparável à agravante, em razão da... ameaça de privação do fornecimento de serviço público essencial, enquanto discute na esfera judicial o débito de consumo excessivo, sendo necessária a abstenção da ré em proceder ao corte no fornecimento de energia elétrica. Precedentes. 4. Nessa mesma linha de raciocínio, enquanto o débito estiver pendente de discussão, não se autoriza a inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, devendo a ré-recorrente aguardar a revisão judicial da dívida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (TJ-RS - AI: 70073284879 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 28/06/2017, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2017).

Por outro lado, não se mostrando cabível, a suspensão integral de cobrança da fatura reclamada, determino que a demandada refaça a fatura reclamada, com valor referente a média de consumo dos últimos 06 (seis) meses anteriores ao mês de dezembro de 2022.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, NO SENTIDO DE DETERMINAR QUE SEJA REALIZADO PELA RÉ NOVO FATURAMENTO DO CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CUJO VALOR DEVE SER A MÉDIA DE CONSUMO DOS ULTIMOS SEIS MESES ANTERIORES A FATURA RECLAMADA, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.

A AGRAVADA DEVE SE ABSTENHA DE FAZER A INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE NOS ÓRGÃOS DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E/OU DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA DA AUTORA, EM RELAÇÃO A FATURA RECLAMADA, TÃO SOMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AOS VALORES EXCEDENTES AO DETERMINADO NESTA DECISÃO, SOB PENA DE MULTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2023